Tribunal: TJES
Processo: 5002424-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002424-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: JOSE BASTOS NETO e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória
interp
ôs
agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória por erro médico
ajuizada
por
José Bastos Neto
, excluiu da lide o
Mu
nicípio de Vi
tória
,
mantendo no polo passivo
da demanda
apenas o nosocômio
agravante
e o
Estado do Espírito Santo
.

Aduz
iu
a
Santa Casa
que “
os entes municipais possuem legitimidade passiva
ad causam
nas ações indenizatórias em que se apura possível ocorrência de erro médico em estabelecimentos hospitalares privados credenciados ao SUS”. Alegou que “Dentre as atribuições municipais se destaca o dever de controle e fiscalização dos procedimentos prestados pelos serviços privados de saúde (inciso XI do art. 18 da Lei 8.080/90). Desta forma, constata-se
in casu
que a discussão acerca da legitimidade passiva do Município Agravado deve estar umbilicalmente ligada ao seu DEVER DE FISCALIZAÇÃO”. Discorreu, ainda, que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui o entendimento uníssono de que os municípios possuem legitimidade” para figurar nesta espécie de contenda, pugnando, pois, pela reforma do
decisum a quo
, para que a municipalidade continue figurando como ré no feito primitivo.

Recebi o recurso com eficácia suspensiva.

Em que pese intimados, o
Município de Vitória
e o
Estado do Espírito Santo
não ofertaram contrarrazões recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória
interp
ôs
agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória por erro médico
ajuizada
por
José Bastos Neto
, excluiu da lide o
Mu
nicípio de Vi
tória
,
mantendo no polo passivo
da demanda
apenas o nosocômio
agravante
e o
Estado do Espírito Santo
.

Aduz
iu
a
Santa Casa
que “
os entes municipais possuem legitimidade passiva
ad causam
nas ações indenizatórias em que se apura possível ocorrência de erro médico em estabelecimentos hospitalares privados credenciados ao SUS”. Alegou que “Dentre as atribuições municipais se destaca o dever de controle e fiscalização dos procedimentos prestados pelos serviços privados de saúde (inciso XI do art. 18 da Lei 8.080/90). Desta forma, constata-se
in casu
que a discussão acerca da legitimidade passiva do Município Agravado deve estar umbilicalmente ligada ao seu DEVER DE FISCALIZAÇÃO”. Discorreu, ainda, que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui o entendimento uníssono de que os municípios possuem legitimidade” para figurar nesta espécie de contenda, pugnando, pois, pela reforma do
decisum a quo
, para que a municipalidade continue figurando como ré no feito primitivo.

Na origem,
José Bastos Neto
ajuizou ação indenizatória em face da
Santa Casa
de Misericórdia
, do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Vitória
, aduzindo que sua esposa,
Maria Silva Cancelieri Bastos
,
faleceu
depois de ter sido submetida a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, não por consectário
s
do procedimento cirúrgico, mas em razão de sucessivos episódios de negligência perpetrados pela equipe do nosocômio,
que permitiu, inclusive, que a vítima fosse gravemente queimada por manta términa aposta sobre seu corpo depois da cirurgia. Os réus foram citados e,
em decisão saneadora, pôs-se
a Instância Primeva
a excluir
da lide a municipalidade.

Sucede que, diferentemente do que entendeu
o Juízo
a quo
,
o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem
reiterado o
entendimento de que,

em questões afetas ao Sistema Único de Saúde (SUS)
há
litisconsórcio
passivo
entre o
Estado e
o
M
unicípio,
inclusive quando a matéria judicializada disser respeito à responsabilidade civil por supostos erros médicos
praticados em hospitais particulares conveniados
.
Verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO.
1. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.
2. Agravo Interno do município desprovido. (AgInt no AREsp 1540873/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por por menor de idade e seus genitores em desfavor do Município de São Paulo e da Associação Congregação de Santa Catariana, em razão de
erro médico na aplicação de medicamento sem o devido procedimento técnico, causado graves e irreversíveis lesões à criança.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o montante fixado à título de danos morais que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. 3. No caso dos autos, considerando a gravidade da situação narrada nos autos, os princípios acima referidos e a jurisprudência em casos análogos, mostra-se razoável o valor arbitrado na origem (100 salários mínimos à autora menor e 75 a cada um dos pais), a atrai o referido óbice sumular.
3. Segundo entendimento externado por este STJ, o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º/7/2014; REsp 1.702.234/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017.
4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais em sede responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. Precedentes: REsp 1.757.250/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.448.680/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeir Turma, DJe 8/11/2019; REsp 1.815.870/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/9/2019; AgInt no AREsp 1.366.803/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turm, DJe 28/5/2019. 5. Recurso especial do Município de São Paulo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. [...] (REsp 1852416/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. In casu, o acórdão vergastado está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.
2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões dos Recursos Especiais que o acolhimento das pretensões recursais demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente de laudos periciais, para certificar a presença dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam conduta, nexo de causalidade e dano, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravos conhecidos para não se conhecer dos Recursos Especiais.(AREsp 1594099/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 20/08/2020).

Isso porque, a
Lei nº 8.080/90 –
que regulamenta o SUS –
estabelece
uma rede integrada e complexa de atribuições que recaem tanto sobre os Estados
(art. 17
1
)
quanto sobre os Municípios
(art. 18
2
)
n
o que concerne
ao planejamento e
à execução dos servi
ços de saúde, de modo que, notadamente nas etapas iniciais da demanda (
in statu assertionis
), não há como
identificar claramente as responsabilidades que recaem sobre um ou outro órgão.
Acerca da estrutura do SUS, discorre a doutrina:

“
O sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no pólo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com direção única em cada esfera de governo, do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e da participação da comunidade, que confirma seu caráter de direito social pessoal, de um lado, e de direito social coletivo, de outro. É também por meio dele que o Poder Público desenvolve uma série de atividades de controle de substâncias de interesse para a saúde e outras destinadas ao aperfeiçoamento das prestações sanitárias” (SILVA, José Afonso da.
Curso de Direito Constitucional Positivo
. 28 ed.. São Paulo: Editora Malheiros, 2007, p. 831).

Tal raciocínio é aplicável não só às ações em que o cidadão pretende exigir o acesso à saúde (por meio do fornecimento de medicações, tratamentos cirúrgicos e outros), mas também aos casos que envolvem a responsabilidade civil por alegado erro médico ou falta de atendimento na rede pública, já que –
primo icto oculi
– não
há como
exigir
do
cidadão
que
identifique precisamente quem é o suposto causador
e/ou o ente
responsável pelo
dano vivenciado, donde deflui a legitimação passiva em regime de litisconsórcio entre

Estado
e
Município
.
Apenas com o decurso da ação e
com
apuração d
os pressupo
s
tos
da responsabilidade civil e que far-se-á possível delimitar eventuais “culpas”, impondo ou afastando o dever de reparação d
e um ou de todos os
entes que figuraram no polo passivo da contenda.

Vale reiterar, por último, o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que
“
nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS,
[...]
de acordo com a descentralização determinada pela Lei n.º 8.080/1990, a responsabilidade pela fiscalização é da direção municipal do aludido sistema”
(Recurso Especial nº 1921755 – PR, Ministra REGINA HELENA COSTA, 08/04/2021), de modo, ainda que sob o aspecto meramente fiscalizatório, é possível que se apure a participação ou
a
omissão do
Município de Vitória
no episódio agora investigado, sendo de todo salutar a man
ter
da municipalidade no polo passivo da ação.
A correção na conduta do ente municipal, a inexistência de atuação direta do
Município s
obre o caso ou mesmo a impossibilidade de que lhe fosse exigida conduta diversa, deverão ser apreciadas em sede de cognição exauriente,
sem possibilidade de que se exclua, de logo, a ente público municipal do feito
sub examine
.

D
OU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
reformar a decisão objurgada e
reconhecer a legitimação passiva da municipalidade para continuar figurando na ação indenizatória originária.

É
como voto!

1
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;.II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS); III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde; IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: a) de vigilância epidemiológica; b) de vigilância sanitária; c) de alimentação e nutrição; e d) de saúde do trabalhador; V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana; VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico; VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho; VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde; IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional; X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa; XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde; XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano; XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.

2
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde; II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho; IV - executar serviços: a) de vigilância epidemiológica; b) vigilância sanitária; c) de alimentação e nutrição; d) de saneamento básico; e e) de saúde do trabalhador; V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las; VII - formar consórcios administrativos intermunicipais; VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO DOS ENTES PÚBLICOS.

1) D
iferentemente do que entendeu
o Juízo
a quo
,
o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem
reiterado o
entendimento de que,

em questões afetas ao Sistema Único de Saúde (SUS)
há
litisconsórcio
passivo
entre o
Estado e
o
M
unicípio,
inclusive quando a matéria judicializada disser respeito à responsabilidade civil por supostos erros médicos
praticados em hospitais particulares conveniados
.

2
)
Tal raciocínio é aplicável não só às ações em que o cidadão pretende exigir o acesso à saúde (por meio do fornecimento de medicações, tratamentos cirúrgicos e outros), mas também aos casos que envolvem a responsabilidade civil por alegado erro médico ou falta de atendimento na rede pública, já que –
primo icto oculi
– não
há como
exigir
do
cidadão
que
identifique precisamente quem é o suposto causador
e/ou o ente
responsável pelo
dano vivenciado, donde deflui a legitimação passiva em regime de litisconsórcio entre
Estado e Município.
Apenas com o decurso da ação e
com
apuração d
os pressupo
s
tos
da responsabilidade civil e que far-se-á possível delimitar eventuais “culpas”, impondo ou afastando o dever de reparação d
e um ou de todos os
entes que figuraram no polo passivo da contenda.

3
) Recurso provido, para reconhecer a legitimação passiva do Município para figurar na demanda indenizatória.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.